Tribunal: TCU
Processo: 011.202/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Desenvolvimento Social (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 33912/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 757395, função null, que teve como objeto Implantação de Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar por meio de construção de edificação e aquisição de equipamentos e utensílios. (no da TCE no sistema: 3056/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3461/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da União, representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), pela não comprovação da regular aplicação dos recursos viabilizados em contrato de repasse firmado com o município de Ibitiara/BA, para a implantação de unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar; Considerando que, conforme instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peça 43), não foi caracterizada a irregularidade apurada na fase interna quanto à omissão no dever de prestar contas e a única conduta atribuída pelo tomador de contas aos responsáveis foi a não comprovação do domínio, pelo município, do terreno destinado à instalação do objeto pactuado; Considerando que foi possível à unidade instrutiva, em consulta ao Siconv, extrair diversos documentos apresentados apontando para a existência do que se poderia ter como prestação de contas final e que não consta do relatório do tomador de contas, finalizado em 3/5/2022, qualquer referência à documentação constante do Siconv desde 2018; Considerando que a existência de dano ao erário não restou devidamente caracterizada quando da instauração da presente tomada de contas especial, contrariando o disposto no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, conclusão que obteve a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 47); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 011.202/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Roberto dos Santos Oliveira (XXX.378.545-XX); Nilton Lopes de Menezes Sobrinho (XXX.516.175-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibitiara/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.